Tribunal: TJSP
Processo: 1005594-90.2021.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - Autora que impugna a existência de contrato firmado junto ao réu que pudesse ter ocasionado a inscrição de seu nome e dados em cadastro de proteção ao crédito ocorrida por indicação desse - Banco requerido que logrou demonstrar a legitimidade da cobrança objetada, mediante apresentação de termo de adesão a cartão de crédito

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - Autora que impugna a existência de contrato firmado junto ao réu que pudesse ter ocasionado a inscrição de seu nome e dados em cadastro de proteção ao crédito ocorrida por indicação desse - Banco requerido que logrou demonstrar a legitimidade da cobrança objetada, mediante apresentação de termo de adesão a cartão de crédito assinado pela autora, bem como faturas comprobatórias da evolução da dívida - Concludente prova documental que não restou infirmada pela requerente - Juízo de primeira instância que reconheceu categoricamente a improcedência do pedido - Precedentes desta C. 14a Câmara de Direito Privado - Sentença mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.